Tribunal: TJMT
Processo: 1019798-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
VISTOS ETC.
Os autores pleiteiam a concessão da justiça gratuita, alegando não possuírem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Com efeito, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que eles fazem jus ao benefício da gratuidade.
A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, verifica-se que os autores lograram êxito em demonstrar ser detentor dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, por perceberem aposentadoria rural, no equivalente a 01 (um) salário mínimo cada, consoante se depreende dos extratos de id. 107777979 e de id. 107777980, que conferem verossimilhança a alegada hipossuficiência econômica.
Portanto, defiro o benefício da justiça gratuita.
Osmar de Lara Pinto e Durce de Amorim Pinto ajuizaram esta ação rescisória, com o fito de rescindir duas sentenças homologatórias de acordos, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Declaratória de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse n.o 1002565-81.2018.811.0041, ajuizada por Sérgio Adib Hage e por Hercília de Barros Maciel Hage.
A primeira, proferida na Audiência de Justificação, realizada em 03/09/2018, conforme Termo Audiência de Justificação, colacionado ao id. 107777985 (fls. 49), por meio da qual as partes, que se fizeram presentes do ato, concordaram em manter o contrato de comodato, celebrado entre elas, por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar daquela data.
Impende ressaltar que a referida decisão transitou em julgado na mesma data, já que, no mesmo ato, as partes renunciaram ao prazo recursal.
A segunda (id. 107777988 - Pág. 2, fls. 102), proferida em 25/06/2021, em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual foi homologado novo acordo subscrito pelas partes e seus respectivos patronos (id. 107777990 - Pág. 11, fls. 114/116), devidamente constituídos nos autos, em que os autores, então requeridos, dentre outras deliberações, comprometiam-se a desocupar o imóvel litigioso até o dia 04/11/2021, renunciando quaisquer direitos de retenção ou indenização.
Esta sentença homologatória transitou em julgado no dia 20/07/2021.
Os autores fundamentam ação, em suposta mácula, decorrente de erro de fato (art. 966, VIII, §1o, CPC), que estaria por contaminar as decisões rescindendas, consubstanciada na condição de analfabetismo absoluto e funcional deles, o que os colocariam em estado de vulnerabilidade social, diante dos contratos e acordos, que reputam simulados, por meio de procuração inválida, que teriam induzido o douto juízo singular em erro.
Com base nessa perspectiva, a fim de subsidiar a pretensão rescisória, e, quiçá, conferir tempestividade ao ajuizamento da demanda, em relação à primeira sentença homologatória, os autores se apegam, também, na descoberta de suposta de prova nova (art. 966, VII, CPC), consistente em Laudos Psicológicos (id. 107777983 e id. 107777984), produzidos por eles, após o trânsito em julgado das decisões, que atestariam a redução e/ou a subtração de sua capacidade de discernimento, quando aos termos dos acordos entabulados, aos contratos e à procuração outorgada à antiga advogada.
Nesse contexto, verifica-se a ausência de pressupostos capazes de subsidiar a concessão da tutela de urgência pretendida.
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Na hipótese, pelo menos nessa seara de cognição sumária, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.
Primeiro, porque a suposta prova, tida pelos autores como “nova”, alicerçadora do pleito rescindendo, foi produzida pela própria parte, após o encerramento do processo (ou seja, não existia no caderno processual) para demonstrar condição preexistente à própria relação processual, originadora das decisões que se pretende rescindir, e sem a submissão ao contraditório.
Segundo, porque o erro de fato, sobre o qual se assenta o pedido, não se mostra adequado em sua acepção jurídica, tampouco evidente, na forma desenhada pelos autores, medida em que a primeira decisão homologatória foi proferida em audiência, na presença de um juiz, que, certamente, constataria, se existente, eventual condição de hipervulnerabilidade dos requeridos.
Pelo exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela.
Cite-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação.
Publique-se e intimem-se.
Comunique-se ao juízo singular.
Cumpra-se.